Tribunal: TJPA
Processo: 0817524-10.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817524-10.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS.
TESES APRECIADAS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR NESTA INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, “não se conhece de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido” (AgRg no HC n. 715.438/MT).

2. Hipótese em que o juízo acerca da higidez da prisão preventiva e a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto para efeito de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere já foi exercido de maneira exauriente por ocasião do julgamento de impetração anterior nesta Superior Instância, oportunidade em que foi denegada a ordem, de modo que resta configurada a reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do STJ.

BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. BUSCA DOMICILIAR. OCORRÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESCABIMENTO.

3. Na espécie, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após desobedecer a ordem de parada dos policiais militares, tendo sido capturado na posse de 14 (quatorze) invólucros contendo substância conhecida por “maconha”, depois de empreender fuga e colidir com sua motocicleta em um poste de energia, circunstância fática que indica fundada suspeita para a realização da abordagem e busca pessoal, consoante entendimento placitado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AgRg no HC n. 721.171/MG), não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da busca pessoal e nulidade da prisão em flagrante.

4. Outrossim, inexiste na impetração elementos probatórios aptos a comprovar a efetiva ocorrência de invasão de domicílio, mormente considerando os depoimentos prestados pelos agentes policiais no procedimento inquisitorial, indicadores de que a prisão do paciente ocorreu em via pública, sendo realizada apenas a busca pessoal, cuja irregularidade não restou demonstrada.

5. Ademais, a desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares, demandaria revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do
habeas corpus
, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal (AgRg no HC n. 824181/SC).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 14 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA
, no qual foi apontado constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de motivos ensejadores da prisão preventiva e fundamentação inidônea do decreto prisional, sendo ressaltado a nulidade do flagrante e a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizadas à míngua de justa causa, com requerimento liminar e no mérito pela concessão de liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17018731) e indeferida a liminar (ID 17027792), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17307629).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

A esse respeito, convém destacar que o juízo acerca da higidez da prisão preventiva e a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto para efeito de aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere já foi exercido de maneira exauriente durante o julgamento do Habeas Corpus n. 0810507-20.2023.8.14.0000, oportunidade em que a ordem foi denegada, conforme acórdão a seguir ementado:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. MANDAMUS NÃO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o
habeas corpus
, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (AgRg no HC nº 633180/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgamento: 16/11/2021).

2. Na espécie, à exceção da representação pela prisão preventiva do paciente, não foram juntados documentos produzidos em sede inquisitorial que permitam elucidar a forma pela qual se desenvolveu a abordagem policial, o que permitiria cotejar os elementos que informaram a busca pessoal e domiciliar com os termos de declaração extrajudiciais trazidos aos autos mandamentais, inviabilizando o exame do pleito de nulidade do material probatório e trancamento da ação penal subjacente.

3. Diante da ausência de documentos necessários ao exame de possível ilegalidade flagrante no ato atacado, é inviável prosseguir no exame da alegação, vez que “é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ” (HC n. 555.157/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020), sendo certo que, na hipótese, os impetrantes não se desincumbiram do referido encargo.

PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

4. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da periculosidade social do paciente demonstrada por meio da gravidade concreta da conduta delituosa seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como se deu na espécie.

5. Nesse contexto, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (HC 714.706/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

6. Inexistindo comprovação de que o estabelecimento penitenciário em que o coacto está custodiado não possui condições de prestar a assistência médica necessária, tampouco que, de fato, o paciente está extremamente debilitado, não há que se falar na concessão do pedido de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STJ.

7. Por derradeiro, embora o paciente seja pai de uma criança menor de 12 anos com deficiência, não há nos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados, o que também afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com fulcro no art. 318, III, do CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJPA, HC n. 0810507-20.2023.8.14.0000, Relatora Desa. Kédima Lyra, Seção de Direito Penal, Julgado em 28/09/2023) (Grifo original).

Ao cotejar a ementa acima reproduzida e os argumentos veiculados na presente ação mandamental, verifica-se claramente que parte dos requerimentos consiste em reiteração de pleitos já examinados por esta Corte de Justiça Estadual, prática proscrita pela jurisprudência consolidada do STJ, a qual determina o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa”
(
AgRg no HC n. 715.438/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Sendo assim, não se conhece dos pleitos relativos à ausência de requisitos da prisão preventiva e fundamentação inidônea do decreto prisional, bem como de aplicação de medidas cautelares diversas e dos predicados pessoais favoráveis do coacto, passando-se ao exame apenas da pretensa nulidade do flagrante e da ilicitude da busca pessoal e domiciliar.

A despeito dos argumentos trazidos na impetração,
a ordem não deve ser concedida
.

No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após desobedecer a ordem de parada dos policiais militares, tendo sido capturado na posse de 14 (quatorze) invólucros contendo substância conhecida por “maconha”, depois de empreender fuga e colidir com sua motocicleta em um poste de energia, circunstância fática que indica fundada suspeita para a realização da abordagem e busca pessoal, consoante entendimento placitado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide
AgRg no AgRg no HC n. 721.171/MG
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 31/05/2023), não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da busca pessoal e nulidade da prisão em flagrante.

Nesse sentido, destaco trecho do relatório final apresentado pela autoridade policial:

“[...] no dia 27/03/2023, por volta das 13h, a Polícia Militar apresentou nesta Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco, Estado do Pará, o nacional Diego Silva de Oliveira, em razão de ele ter sido pego infringindo o disposto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial n.º 00155/2023.100764-0.

Segundo os Policiais Militares, eles faziam rondas de rotina nas imediações da Avenida dos Colonos, no bairro Continental, quando avistaram o Diego pilotando uma moto Pop 110i, placa QEZ-4661.

De imediato os policiais reconheceram o Diego, pois já é de conhecimento público que ele vive da venda de drogas ilícitas, além de que ele já é conhecido por ser um traficante forte e faccionado do Comando Vermelho.

Assim que os Policiais avistaram o Diego, deram ordem de parada, contudo, ele não obedeceu e empreendeu fuga. Os Policiais efetuaram o acompanhamento de Diego e na Rua Antônio Privoti, ainda naquele bairro, conseguiram realizar a abordagem do suspeito.

Durante a abordagem foi feita uma revista pessoal em Diego e com ele foi encontrado os seguintes objetos: 14 (quatorze) invólucros em saco plástico transparente contendo substância esverdeada análoga à maconha;
01 (uma) quantia em dinheiro no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 01 (um) aparelho celular marca/modelo XIAOMI/REDMI NOTE 11, cor cinza, [...]; 01 (uma) motocicleta marca/modelo Honda/Pop 110i, cor branca, placa QEZ-4661 [...].

Posteriormente, tanto Diego, quanto as drogas ilícitas e os demais objetos que estavam com ele foram conduzidos e apresentados nesta Delegacia de Polícia Civil de Breu Branco. [...]”. (ID 16839322, pág. 135, grifo nosso).

No mais, consigne-se que inexiste na impetração elementos probatórios aptos a comprovar a efetiva ocorrência de invasão de domicílio, mormente considerando os depoimentos prestados pelos agentes policiais no procedimento inquisitorial, indicadores de que a prisão do paciente ocorreu em via pública, sendo realizada apenas a busca pessoal, cuja irregularidade não restou demonstrada (ID 16839322, p. 4-9).

Assim, a desconstituição da versão apresentada pelos policiais militares demandaria revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do
habeas corpus
, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal (STJ,
AgRg no HC n. 824181/SC,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 06/03/2024).

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/03/2024